Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-45.2022.8.11.0100
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000128-45.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), EDENILSON MANFROI - CPF: 573.626.889-20 (APELADO), ANA GABRIELA RIBEIRO LEITE RIBEIRO - CPF: 055.404.801-98 (ADVOGADO), LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - CPF: 028.138.731-10 (ADVOGADO), ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR - CPF: 056.079.941-12 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MANFROI - CPF: 423.250.809-00 (APELADO), ADRIANE GRANZOTTO MANFROI - CPF: 817.010.559-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. AMPLIAÇÃO DE AERÓDROMO MUNICIPAL. CONTESTAÇÃO LIMITADA AOS TERMOS DO ART. 20 DO DECRETO-LEI No 3.365/41. FIXAÇÃO DE JUSTA INDENIZAÇÃO COM BASE EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. VALOR SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR AO OFERTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Ação de desapropriação ajuizada pelo Município de Brasnorte visando à ampliação do aeródromo municipal, mediante a incorporação de áreas declaradas de utilidade pública por meio do Decreto Municipal no 05/2022. Imóveis registrados sob as matrículas n. 3.229 e 3.233 do CRI de Brasnorte. Valor inicial ofertado: R$ 295.526,00.

2. Contestação apresentada pelos expropriados, com impugnação do valor e alegações de nulidades no procedimento administrativo.

3. Realizada perícia judicial, com laudo fixando o valor da indenização em R$ 2.750.000,00. Sentença homologou o laudo pericial e determinou o complemento da indenização com os consectários legais.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à impugnação do laudo pericial; e (
ii
) saber se o valor da indenização fixado em laudo judicial deve ser reduzido, por alegada subjetividade da metodologia e desconsideração de laudos oficiais.

III. Razões de decidir

5. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com análise expressa dos argumentos apresentados, tendo ressaltado a regularidade da perícia e a adequação da metodologia adotada.

6. A cognição judicial na desapropriação é limitada aos vícios processuais e à impugnação do preço, nos termos do art. 20 do Decreto-Lei no 3.365/41, não sendo possível discutir, nessa via, nulidades do decreto expropriatório ou desvio de finalidade.

7. O laudo pericial foi elaborado por perito de confiança do juízo, com base no método comparativo direto de dados de mercado, com detalhamento técnico dos parâmetros adotados e resposta a todos os quesitos apresentados.

8. O valor ofertado administrativamente mostrou-se flagrantemente inferior ao de mercado, razão pela qual se justifica a fixação judicial em patamar superior, conforme o princípio da justa e prévia indenização em dinheiro (CF/1988, art. 5o, XXIV).

9. Ausência de contraprova técnica idônea capaz de desconstituir a robustez do laudo pericial. Honorários advocatícios corretamente fixados sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor judicialmente arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação desprovida. Sentença mantida em sede de remessa necessária.
Tese de julgamento:
“1. A discussão em ação de desapropriação restringe-se aos vícios do processo judicial e à impugnação do preço ofertado, nos termos do art. 20 do Decreto-Lei no 3.365/41. 2. A fixação da justa indenização deve observar o valor de mercado do bem, com base em laudo pericial judicial tecnicamente fundamentado, sendo incabível a desconsideração do laudo por mera discordância do expropriante."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária c/c Apelação Cível interposta pelo Município de Brasnorte contra a sentença proferida nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública, ajuizada em face de Edenilson Manfroi, Luiz Carlos Manfroi e Adriane Granzotto Manfroi, visando à ampliação do aeródromo municipal mediante a incorporação dos imóveis registrados sob as matrículas n. 3.229 e 3.233 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte.

A parte autora, ora apelante, declarou a utilidade pública dos referidos bens por meio do Decreto Municipal no 05/2022, justificando a necessidade de ampliação da pista de pouso e decolagem, asfaltamento, balizamento noturno e construção de infraestrutura aeroportuária.

Inicialmente, foi ofertado o valor de R$ 295.526,00 a título de indenização, com base em avaliação interna elaborada por comissão municipal. A imissão provisória na posse foi deferida em 18/02/2022 e efetivada em 19/09/2022.

Os réus apresentaram contestação, impugnando o valor ofertado e requerendo a realização de perícia judicial. Alegaram, ainda, vícios no procedimento administrativo, ausência de notificação válida, incompetência do ente municipal para promover desapropriação com finalidade aeronáutica, inexistência de autorização da ANAC, desvio de finalidade e nulidade decorrente da ausência de previsão no plano diretor.

Sobreveio decisão de saneamento processual, que delimitou como ponto controvertido exclusivo o valor da indenização, sendo nomeado perito judicial. O laudo apresentado fixou a justa indenização no montante de R$ 2.750.000,00, valor substancialmente superior ao inicialmente depositado.

A sentença de primeiro grau rejeitou a impugnação ao laudo pericial, homologando-o integralmente, e fixou a indenização em R$ 2.750.000,00, determinando o complemento do depósito inicial por parte do Município, com incidência de correção monetária, juros compensatórios e moratórios. Também rejeitou as teses defensivas relativas a vícios do decreto expropriatório e desvio de finalidade, por reputá-las incabíveis no rito expropriatório, à luz do disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 3.365/41.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese: i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
ii
) a imprecisão do laudo judicial, o qual teria adotado metodologia subjetiva e parâmetros sem respaldo técnico adequado;
iii
) a suposta desconsideração de provas oficiais produzidas pelo ente expropriante; e
iv
) a existência de erro de julgamento quanto à valoração do bem.

Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para fins de redução do valor da indenização.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da sentença e a robustez técnica do laudo pericial judicial.

O Ministério Público deixou de se manifestar, sob o fundamento de inexistir interesse público ou social que justificasse sua intervenção como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente análise recursal cinge-se à apelação interposta pelo Município de Brasnorte contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de desapropriação por utilidade pública, homologando o laudo pericial judicial e fixando a indenização em R$ 2.750.000,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta mil reais), valor substancialmente superior ao inicialmente ofertado (R$ 295.526,00). Além da apelação, submete-se a sentença à remessa necessária, nos termos do art. 496, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que o valor da condenação ultrapassa cem salários-mínimos.

Em primeiro plano, convém recordar que a presente ação foi ajuizada com fundamento no Decreto Municipal no 05/2022, que declarou de utilidade pública os imóveis descritos nas matrículas n. 3.229 e 3.233 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte/MT, com vistas à ampliação do aeródromo municipal. A área desapropriada abrange 38,38 hectares.

Nos termos da jurisprudência consolidada e da doutrina especializada, a cognição judicial na ação de desapropriação é notoriamente limitada, restringindo-se, por força do art. 20 do Decreto-Lei no 3.365/1941, à análise de eventuais vícios processuais ou à controvérsia quanto ao valor da indenização.

“Art. 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.”

Dessa forma, questões relacionadas à validade do decreto expropriatório, à eventual nulidade do procedimento administrativo, à competência para promover a desapropriação ou ao alegado
desvio de finalidade devem
ser deduzidas em ação autônoma, não sendo passíveis de apreciação no bojo da presente demanda.

A sentença de primeiro grau, com acerto, afastou tais alegações, reputando-as impertinentes à via expropriatória. Tal entendimento está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO.
[...] 3. A controvérsia reside em saber se, em uma desapropriação, a contestação do réu deve limitar-se a vícios processuais ou à impugnação do valor da indenização, devendo as demais questões serem debatidas em ação própria, conforme o art. 20 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.
4. A legislação vigente impõe restrições tanto à defesa do réu no processo de desapropriação quanto à amplitude da análise judicial sobre os pressupostos de utilidade pública, necessidade pública e interesse social. Nesse sentido, o art. 20 do Decreto-Lei n. 3 .365/1941 restringe as alegações que podem ser levantadas na contestação, determinando que: "a contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta".
5. No contexto da desapropriação, a legislação garante o direito à ampla defesa, contudo, de maneira diferenciada, tanto em termos de tempo quanto de espaço. Isso ocorre porque, embora o réu possa exercer seu direito de defesa, ele é obrigado a fazê-lo por meio de uma ação autônoma, conhecida como "ação direta", que deve ser proposta em separado, fora do curso normal do processo de desapropriação.
6. A justificativa para essa limitação encontra-se no objetivo de garantir a celeridade processual, crucial para o rápido atendimento do interesse público, especialmente em situações de utilidade pública ou interesse social que demandam a intervenção do Estado sobre a propriedade privada.
[...] 11. Permitir, em sede de contestação, a discussão - e, em última análise, a indenização - de uma área distinta daquela que foi formalmente objeto do processo de desapropriação, mesmo que seja uma área contígua, debatendo-se ainda acerca da titularidade, constitui uma clara violação do disposto no art. 20 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 .12. O art. 504, inciso I, do CPC, prevê que "os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença", não fazem coisa julgada. 13. Na hipótese, inexistente qualquer ofensa à coisa julgada formada na ação possessória n. 0038410-32.2011.8.05.0001, posto que em tal demanda a solidificação do julgado é relativa apenas ao pedido de reintegração de posse e de expedição de mandado proibitório, não havendo que se falar em coisa julgada relativa aos motivos que fundamentaram a decisão. 14. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1896035 BA 2020/0243307-3, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 26/03/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/04/2025)

Nesse aspecto, a sentença deve ser mantida também em sede de remessa necessária, não havendo qualquer ilegalidade que justifique sua reforma de ofício.

O Município apelante sustenta, em preliminar, que a sentença seria nula por ausência de fundamentação, ao não enfrentar, de forma analítica, os fundamentos da impugnação ao laudo pericial judicial.

Entretanto, não se verifica qualquer vício de motivação.

A r. sentença enfrentou diretamente as teses suscitadas pelo ente expropriante, consignando que o laudo pericial foi elaborado com base no método comparativo direto de dados de mercado, técnica reconhecida pela ABNT e pelo COFECI. Destacou, ainda, que o perito ratificou o valor indicado nos esclarecimentos prestados em juízo, reafirmando a adequação da metodologia empregada.

Ademais, restou expressamente consignado que a prova técnica foi produzida sob o crivo do contraditório, tendo o expert respondido a todos os questionamentos e objeções formulados pelo Município, mantendo-se firme na defesa do critério adotado.

A mera discordância do apelante com a conclusão judicial não configura nulidade da sentença, que se encontra adequadamente fundamentada e amparada em prova pericial idônea.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

No mérito, o Município impugna o valor da indenização, sustentando que o laudo judicial seria excessivo, subjetivo e dissociado da realidade local, pugnando, assim, pela reforma da sentença para redução do quantum indenizatório.

Sem razão, contudo.

A indenização fixada pelo juízo de origem baseou-se em laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo, cuja qualificação técnica não foi infirmada, tampouco demonstrada qualquer mácula objetiva apta a comprometer a validade da prova produzida.

A metodologia aplicada, comparação com imóveis semelhantes na mesma região, é tecnicamente adequada e amplamente aceita na avaliação de imóveis rurais. Os bens utilizados como parâmetro foram descritos com clareza, e o valor arbitrado reflete de maneira proporcional a realidade mercadológica da localidade, conforme reconhecido na sentença.

O Município, por sua vez, limitou-se a reiterar alegações genéricas, embasadas em laudos administrativos e documentos unilaterais, não apresentando contraprova técnica judicial capaz de infirmar a robustez da perícia oficial.

Nos termos do art. 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal, é assegurada ao expropriado a justa e prévia indenização em dinheiro, condizente com o valor de mercado do bem. O montante inicialmente ofertado — R$ 295.526,00 — revelou-se manifestamente desproporcional ao valor real da propriedade, justificando-se, assim, a majoração fixada na sentença.

Ressalte-se que a r. sentença observou corretamente o disposto no art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41, quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado, bem como as regras de atualização da diferença devida, com incidência de correção monetária, juros compensatórios e moratórios, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, tanto sob o aspecto técnico quanto jurídico, não se verifica fundamento que autorize a reforma da sentença, a qual deve ser mantida integralmente, inclusive no reexame necessário.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo Município de Brasnorte e, em sede de remessa necessária, confirmo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 4% (quatro por cento) sobre a diferença entre o valor da indenização fixada (R$ 2.750.000,00) e o valor inicialmente depositado (R$ 295.526,00), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, c/c art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026